Tribunal: STJ
Processo: 0627447-95.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223925 - CE(2025/0362201-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FELIPE SANTOS PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
ESTATAL. RÉU PRONUNCIADO. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO
PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 21 E 64 DO STJ.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do
processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal. No caso, não se verifica desídia dos órgãos
jurisdicionais, pois o processo tem tido regular andamento na origem.
2. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte, pronunciado o réu
fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso
de prazo na instrução. Súmula n. 21/STJ.
3. E, de acordo com os autos, designada a sessão do Júri para
o
19/8/25,
advogado constituído requereu o adiamento, sob a justificativa de
ocorrência de audiência de instrução na Vara de Delitos e Organizações
Criminosas do Estado do Ceará, o que foi deferido pelo magistrado, em
atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Súmula n. 64/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 170892b8-67b2-4970-8f7f-d08a83b01aca

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 170892b8-67b2-4970-8f7f-d08a83b01aca

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223925 - CE(2025/0362201-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FELIPE SANTOS PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
ESTATAL. RÉU PRONUNCIADO. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO
PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 21 E 64 DO STJ.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do
processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal. No caso, não se verifica desídia dos órgãos
jurisdicionais, pois o processo tem tido regular andamento na origem.
2. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte, pronunciado o réu
fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso
de prazo na instrução. Súmula n. 21/STJ.
3. E, de acordo com os autos, designada a sessão do Júri para
o
19/8/25,
advogado constituído requereu o adiamento, sob a justificativa de
ocorrência de audiência de instrução na Vara de Delitos e Organizações
Criminosas do Estado do Ceará, o que foi deferido pelo magistrado, em
atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Súmula n. 64/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra através da qual
neguei provimento ao recurso em
FELIPE SANTOS
habeas corpus interposto por
PACHECO.
Documento eletrônico VDA54612786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 1d49fb2a-9313-47a9-b82c-4f4650605ccd

Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 4/10/2023,
posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos
delitos capitulados nos arts. 121,
,
o
II, ambos do CP; 244-B da
caput c/c
art. 14,
16 da
e 33,
, da
Lei n. 8.069/1990;
Lei n. 10.826/2003;
caput
Lei n. 11.343/2006,
termos em que denunciado.
No STJ, sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão do
excesso de prazo, pois não há previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
Popular.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
neguei provimento ao recurso
602/606,
em
, motivando o presente agravo regimental, no qual se reiteram os
habeas corpus
argumentos antes aduzidos.
Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a preventiva,
cominando-se as medidas cautelares que entender pertinente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O recurso não comporta provimento.
Como bem destaquei na decisão agravada, "eventual constrangimento ilegal
por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
" (AgRg no HC n.
relator
abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
814.153/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
.
21/6/2023)
Na espécie, consta do acórdão impugnado (e-STJ fl. 489):

Assim, no presente momento processual, a análise dos autos revela
que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo
, todavia marcada por suas peculiaridades, não havendo qualquer
esperada
elemento de prova que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução
do feito, razão pela qual não prospera a alegação da parte impetrante.
Com efeito, constata-se que o réu já foi pronunciado em
(fls.
06/03/2025
autos de origem), com trânsito em julgado em
(fls.
413/420
10/07/2025
434 autos de origem), e o juízo de origem já determinou a inclusão do
feito na próxima pauta de julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri (fls.
.
autos de origem), o que deve ocorrer em provável data próxima
442/443
Documento eletrônico VDA54612786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 1d49fb2a-9313-47a9-b82c-4f4650605ccd

Dessa forma, não há o que se falar em excesso de prazo para formação da
culpa, atraindo o enunciado da súmula 21 do STJ:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do
Súmula 21, STJ:
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução

Não se verifica, assim, desídia dos órgãos jurisdicionais, tendo o processo
regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência do suscitado
de excesso de prazo.
Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte, pronunciado o réu fica
superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na
instrução
E, de acordo com os autos, designada a sessão do Júri para
o
19/8/25,
advogado constituído requereu o adiamento, sob a justificativa de ocorrência de
audiência de instrução na Vara de Delitos e Organizações Criminosas do Estado do
Ceará, o que foi deferido pelo magistrado, em atenção aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Incide, no caso, as Súmulas n. 21 e 64 do STJ.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
HABEAS CORPUS
DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o relaxamento da
prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na
realização da sessão plenária do Tribunal do Júri.
2. O agravante foi denunciado pela prática de crimes previstos no
o, §§
art. 2
2o e 4o, II e IV, da
§ 2o, I e IV, e § 6o
Lei n. 12.850/2013; art. 121,
c/c art. 29;
e
§ 4o, IV, todos do Código Penal, em concurso material,
art. 211;
art. 155,
na forma dos arts. 69 e 70 do CP. A prisão preventiva foi decretada em
e cumprida em
conforme registro no Banco Nacional
23/4/2021
29/7/2022,
de Medidas Penais e Prisões (BNMP).
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando
superada a alegação de excesso de prazo em razão da designação da
sessão plenária para 12/11/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, mantida por mais de quatro anos sem julgamento, configura
excesso de prazo, caracterizando constrangimento ilegal, e se a designação
de sessão plenária para data futura é suficiente para afastar tal alegação.
Documento eletrônico VDA54612786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 1d49fb2a-9313-47a9-b82c-4f4650605ccd

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contagem do prazo para aferição de eventual excesso de prazo na
prisão preventiva deve ser feita a partir do efetivo cumprimento do mandado
de prisão, e não da data de sua decretação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual
(Súmula n. 21 do STJ).
7. A designação da sessão plenária para data futura próxima demonstra a
regularização do andamento processual, afastando a alegação de desídia do
Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contagem do prazo para aferição de excesso de prazo na prisão
preventiva deve considerar a data do efetivo cumprimento do mandado de
prisão.
2. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual.
3. A designação de sessão plenária para data futura regulariza o andamento
processual e afasta a alegação de desídia do Poder Judiciário.
Dispositivos
relevantes
citados:
CPP,
arts.
312,
316
e
427;
o;
o, LXXVIII.
Lei no 12.850/2013, art. 2
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
558.764/RS,
STJ, RHC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
28/04/2020;
196.864/BA,
julgado em 15/10/2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
220.279/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. CRIMES
HABEAS CORPUS
CONTRA A VIDA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO.
COMPLEXIDADE DO PROCESSO. ESTRATÉGIA DA DEFESA. SÚMULA
N.
64
DO
STJ.
DEMORA
NO
JULGAMENTO
DE
ARESP.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA JULGAR A TESE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A complexidade da ação penal relacionada a crimes contra a vida e
conexos (multiplicidade de réus e vários ilícitos) justifica a maior duração do
processo, principalmente quando, após a pronúncia, o alegado excesso de
prazo para a realização do julgamento do júri ocorre em virtude de diversos
recursos interpostos pela defesa, sem situação de inércia ou descuido do
Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA54612786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 1d49fb2a-9313-47a9-b82c-4f4650605ccd

2. Conforme a Súmula n. 64 do STJ, não constitui constrangimento ilegal o
excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
3. Enquanto exerce o direito constitucional de recorrer, a acusada está
proibida de acessar batalhão e delegacia específicos (locais onde trabalham
algumas testemunhas), de manter contato com as pessoas arroladas na
denúncia e de ausentar-se da Comarca quando sua permanência seja
necessária para a instrução. Essa última cautelar apenas reforça a
obrigação legal de a acusada participar das etapas da ação em que está
envolvida e não impede viagens ou deslocamentos.
4. As medidas perduram por longo período, mas não impactam
significativamente o direito de locomoção, o convívio social e não importam
em antecipação do cumprimento da pena. Na ausência de situação de
abandono do processo ou de paralisação indevida de seus andamentos, não
é possível reconhecer a ilegalidade.
5. Esta Corte não tem competência para analisar possível atraso no
julgamento de agravo em recurso especial. Qualquer intervenção nesta
questão violaria a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
191.726/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao recurso
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 1d49fb2a-9313-47a9-b82c-4f4650605ccd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.925 / CE
Número Registro: 2025/0362201-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02048721120238060298
06274479520258060000
2048721120238060298
20487211202380602984661842023 4661842023 6274479520258060000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE SANTOS PACHECO (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE SANTOS PACHECO (PRESO)
ADVOGADO : JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54949850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:43
Código de Controle do Documento: f7d9fdec-8b81-42cc-9c8e-b3ccac511102

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:43
Código de Controle do Documento: f7d9fdec-8b81-42cc-9c8e-b3ccac511102